Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710477-49.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VICTOR EMANUEL DE OLIVEIRA VERAS, VILANI ALVES MOTA DO NASCIMENTO, VILANI MOURA ANDRADE DOS SANTOS, VILDA DE ARAUJO COSTA SILVA, VILDETE NERES DA GAMA, VILMA APARECIDA CAIXETA DA SILVA, VILMA APARECIDA SOARES, VILMA BATISTA DE OLIVEIRA FONTENELES, VILMA BIATO RIBEIRO, VILMA DO CARMO OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, VILANI ALVES MOTA DO NASCIMENTO, VILMA BIATO RIBEIRO, VILANI MOURA ANDRADE DOS SANTOS, VILMA APARECIDA CAIXETA DA SILVA, VILMA APARECIDA SOARES, VILDA DE ARAUJO COSTA SILVA, VILMA DO CARMO OLIVEIRA, VICTOR EMANUEL DE OLIVEIRA VERAS, VILMA BATISTA DE OLIVEIRA FONTENELES, VILDETE NERES DA GAMA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 67097657, admitiu o recurso especial interposto por VICTOR EMANUEL DE OLIVEIRA VERAS e OUTROS. Ainda, em decisão de ID 67097649, determinou o sobrestamento do recurso especial interposto por DISTRITO FEDERAL. O Superior Tribunal de Justiça (ID 72474447) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), eis que “não é possível proceder à cisão de julgamento, quando também há Recurso Especial da parte adversa, ainda que não contenha controvérsia submetida ao rito dos Recursos Repetitivos ou quando há relação de prejudicialidade entre os recursos.” Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenham sobrestados os recursos constitucionais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010